Tribunal: TJES
Processo: 5000531-62.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; Municipais
Data de julgamento: 2023-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000531-62.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: LUIZ CARLOS MORAES BESSA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A exceção de pré-executividade, nos termos da jurisprudência pátria, é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória, atendendo o caso vertente aos referidos limites, pois trata de sujeição passiva tributária, e consequente repercussão sobre a legitimidade passiva
ad causam
, nos termos do artigo 17 do CPC, ocorrendo o seu esclarecimento a partir de prova documental exauriente.

2. Embora tenha a municipalidade atribuído débito de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana referente ao exercício de 2015 ao recorrido, ele não mais figura como proprietário do lote 125, localizado na Avenida Guarany, bairro das Laranjeiras. Isso se conclui a partir de certidão emitida pelo próprio recorrente indicando a mudança de denominação operada pela Lei Municipal nº 5.115/2019 e de informação prestada pelo Cartório do 1º Ofício da 1ª Zona da Serra/ES acerca da alienação realizada pelo recorrido em 1987 para Sebastião Nunes Braga e Illelis Queiroz Honorato. Não bastasse tal prova documental, apresentou o recorrido, também, duas certidões negativas de propriedade emitidas pelos dois Cartórios de Registro de Imóveis da Serra, panorama probatório suficiente para corroborar a alegação de não sujeição tributária e consequente ilegitimidade passiva para o feito executivo fiscal lastreado na CDA nº 8278316/2016.

3. A não atualização cadastral por parte do contribuinte perante o órgão competente pode eventualmente implicar em incidência de multa, uma vez que o descumprimento de obrigação acessória é passível de penalidade pecuniária, mas não a imposição de obrigação tributária em desconformidade com o artigo 121 do CTN. Ademais, considerando-se que a transmissão de bem imóvel nos termos do artigo 156, II da CF configura fato gerador de obrigação tributária cuja quitação é exigida por ocasião do registro da alienação, presumivelmente ciente já se encontrava o recorrente da alteração de titularidade em questão.

4. Apelo conhecido e desprovido. Ratificada a extinção do feito mediante o reconhecimento da ilegitimidade do demandado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º
5000531-62.2017.8.08.0048

APELANTE:

MUNICIPIO DE SERRA

APELADO:
LUIZ CARLOS MORAES BESSA

JU
Í
Z
A
: DR
ª
.
TELMELITA GUIMARÃES ALVES

RELATOR: DES.

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se de apelação interposta em razão da sentença id nº 5565791, integralizada em id nº 5565800, que, ao acolher a exceção de pré-executividade manejada pelo recorrido, reconheceu sua ilegitimidade passiva e extinguiu sem resolução de mérito a ação de execução fiscal movida em seu desfavor.

O Município de Serra, em razões de apelação, ao tratar da exceção oposta, afirma ser “flagrante o não cabimento do remédio jurídico em questão, haja vista que para se analisar de forma suficiente as alegações do apelado, é imprescindível que seja oportunizada a instrução probatória”, bem como que “o apelado foi proprietário do imóvel em questão e, por isso, consta no cadastro imobiliário como responsável pelo IPTU”.

Pois bem. Em meu sentir, não prospera o recurso, sentido em que passo brevemente a manifestar-me, dada a singeleza do caso.

É sabido ser a exceção de pré-executividade “meio legítimo para discutir questões que possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, como as condições da ação, os pressupostos processuais, a decadência, a prescrição, entre outras, desde que desnecessária a dilação probatória” (STJ, AgRg no AREsp n. 552.600/PE, publicado em 23/9/2014).

Referido entendimento continua ressoando perante o colendo Superior Tribunal de Justiça, haja vista ainda entender que “a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória (Súmula 393 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.165.473/SP, publicado em 19/5/2023).

O caso vertente atende aos referidos limites, pois trata de sujeição passiva tributária, e consequente repercussão sobre a legitimidade passiva
ad causam
, nos termos do artigo 17 do CPC,
ocorrendo o seu esclarecimento a partir de prova documental exauriente
.

À luz do artigo 32 do CTN, entendeu a municipalidade ser exigível do recorrido débito de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana referente ao exercício de
2015
, dado figurar como proprietário perante cadastro local relativamente ao lote 125, localizado na Avenida Guarany, bairro das Laranjeiras.

Da certidão id nº 5565681, emitida pelo próprio recorrente, depreende-se, porém, que tal logradouro até o advento da Lei Municipal nº 5.115/2019 era denominado Segunda Avenida, confrontando-se com a Primeira Avenida e localizando-se entre as ruas Oito e Nove, tendo sido, segundo informação colhida junto ao Cartório do 1º Ofício da 1ª Zona da Serra/ES, alienado em
1987
pelo recorrido para Sebastião Nunes Braga e Illelis Queiroz Honorato (id nº 5565680).

Não bastasse tal prova documental, apresentou o recorrido, também, duas certidões negativas de propriedade emitidas pelos dois Cartórios de Registro de Imóveis da Serra (id nº 5565682 e 5565683), panorama probatório que entendo suficiente para corroborar a alegação de não sujeição tributária e consequente ilegitimidade passiva para o feito executivo fiscal lastreado na CDA nº 8278316/2016 (id nº 5565649).

Importante consignar que “a não atualização cadastral por parte do contribuinte perante o órgão competente pode eventualmente implicar em incidência de multa, uma vez que o descumprimento de obrigação acessória é passível de penalidade pecuniária (art. 113, §3º do CTN)” (TJES, Apelação Cível n.º 24050186964). [...]” (Apelação nº 24080404247, Relator DES.: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 29/08/2016), mas não a imposição de obrigação tributária em desconformidade com o artigo 121 do CTN.

Ademais, considerando-se que a transmissão de bem imóvel nos termos do artigo 156, II da CF configura fato gerador de obrigação tributária cuja quitação é exigida por ocasião do registro da alienação, presumivelmente ciente já se encontrava o recorrente da alteração de titularidade em questão.

Com esteio em tais considerações, corroboro a conclusão pela extinção do feito mediante o reconhecimento da ilegitimidade do demandado.

Sem qualquer delonga,
conheço e nego provimento ao recurso
.

Inocorrentes na espécie as condicionantes afetas à fixação de honorários sucumbenciais recursais elencadas pelo Superior Tribunal de Justiça ao julgar os Embargos de Declaração no Agravo Interno no Recurso Especial nº 1.573.573/RJ, deixo de arbitrá-los.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.